Tribunal: TJDFT
Processo: 0710758-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710758-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO BATISTA DE LIMA, FERNANDA BATISTA DE LIMA, INACIA BATISTA LINO AGRAVADO: ALEXANDRE BATISTA DE LIMA JURASZEK D E S P A C H O Vistos, etc. Converto o julgamento em diligência. À luz do que restou efetivamente decidido na decisão indicada como agravada (ID Origem 187309217), em prestígio do princípio da não surpresa (CPC, art. 10) e pelo que dispõe o art. 932, parágrafo único, do CPC, manifestem-se as partes acerca de eventual intempestividade do agravo e/ou supressão de instância, quanto à matéria aparentemente não examinada na decisão resistida, bem como sobre possível ausência de impugnação específica do mesmo decisum, quanto ao que nela restou efetivamente analisado e resolvido, a acarretar a inadmissibilidade do recurso (art. 932, III), no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, considerando a atuação do Ministério Público na instância de origem em razão da presença de herdeiro menor, ouça-se a Procuradoria de Justiça do MPDFT. Após, retornem os autos conclusos para análise. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator